Tribunal: TJES
Processo: 5039715-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039715-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE PEREIRA FELIX GARCIA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA. CANCELAMENTO DE AULAS PRÁTICAS E MUDANÇAS DE INSTRUTORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I-CASO EM EXAME
01.

Recurso inominado objetivando a condenação da autoescola por danos materiais e morais devido ao cancelamento de aulas práticas, mudanças de instrutores e veículos, o que teria prejudicado a autora no processo de habilitação. O juízo de primeiro grau condenou a ré a pagar R$ 1.200,00 em danos materiais, mas afastou a condenação por danos morais. A autora recorreu alegando que suas provas documentais não foram adequadamente consideradas.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. A controvérsia gira em torno da análise de eventual falha grave na prestação dos serviços que justifique a condenação por danos morais, além da indenização por danos materiais já reconhecida.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas analisadas indicam que, embora tenha havido cancelamentos de aulas, estes foram comunicados previamente ao consumidor, não configurando infração grave ao artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

04. A autora também cancelou aulas e não compareceu ao exame prático, como esclarecido na fundamentação do juízo de primeiro grau.

05. Não houve falha comprovada que justificasse danos morais e nem se verificou cerceamento de defesa, uma vez que o juízo “a quo” utilizou as provas disponíveis para formar seu convencimento.

IV-DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento de aulas práticas e mudanças de instrutores, embora tenha ocorrido, foram comunicados previamente e não configuram falha grave na prestação de serviços, não justificando a condenação por danos morais."

__________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inc. III.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039715-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARLENE PEREIRA FELIX GARCIA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA. CANCELAMENTO DE AULAS PRÁTICAS E MUDANÇAS DE INSTRUTORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I-CASO EM EXAME
01.

Recurso inominado objetivando a condenação da autoescola por danos materiais e morais devido ao cancelamento de aulas práticas, mudanças de instrutores e veículos, o que teria prejudicado a autora no processo de habilitação. O juízo de primeiro grau condenou a ré a pagar R$ 1.200,00 em danos materiais, mas afastou a condenação por danos morais. A autora recorreu alegando que suas provas documentais não foram adequadamente consideradas.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. A controvérsia gira em torno da análise de eventual falha grave na prestação dos serviços que justifique a condenação por danos morais, além da indenização por danos materiais já reconhecida.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas analisadas indicam que, embora tenha havido cancelamentos de aulas, estes foram comunicados previamente ao consumidor, não configurando infração grave ao artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

04. A autora também cancelou aulas e não compareceu ao exame prático, como esclarecido na fundamentação do juízo de primeiro grau.

05. Não houve falha comprovada que justificasse danos morais e nem se verificou cerceamento de defesa, uma vez que o juízo “a quo” utilizou as provas disponíveis para formar seu convencimento.

IV-DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento de aulas práticas e mudanças de instrutores, embora tenha ocorrido, foram comunicados previamente e não configuram falha grave na prestação de serviços, não justificando a condenação por danos morais."

__________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inc. III.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que contratou a prestação de serviços com a ré, para a realização do seu processo de habilitação na categoria B (veículo). Contudo, relata que a ré não prestou os serviços adequadamente, pois, constantemente cancelava as aulas práticas, seja para atender outro aluno que estivesse próximo da realização de provas, seja por problemas mecânicos no veículo. Ademais, informou que a ré sempre mudava de instrutores e veículos, o que a teria prejudicado a parte autora em seu aprendizado.

Desta maneira, pretende a parte requerente a condenação da Requerida pelos danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RECONHEÇO a ausência de legitimidade passiva de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAMBURI LTDA, DIVA MARIA ENDLICH e, neste ponto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

E, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA - ME a pagar a MARLENE PEREIRA FELIX GARCIA o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, em 09/11/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.

Irresignada, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões o
desacerto do referido magistrado, haja vista que não teria analisado suas provas documentais (conversas de WhatsApp), de modo que não poderia ter conduzido a improcedência do pedido autoral a título de danos morais.

Por sua vez, o recorrido em suas contrarrazões recursais almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 9310599.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, isso não implica em inversão automática do ônus da prova. Assim, mesmo que a relação jurídica existente entre as partes seja de consumo, a parte autora tem o dever de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A parte Recorrente defende que houve cerceamento de defesa por parte do juízo de primeiro grau ao não analisar as provas que instruíram a petição inicial, o que, invariavelmente conduziria a procedência dos pedidos autorais, haja vista que as aulas da autoescola, onde estava matriculada, foram canceladas para substituir alunos que iriam fazer prova e, também, em decorrência de veículos com defeito.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a parte recorrente se matriculou na autoescola ré no dia 26 de setembro de 2022 (ID 9310447), tendo um prazo de 12 meses, contados da data de abertura do processo de primeira habilitação, para concluí-lo (cláusula 4.6). Somente no dia 30 de junho de 2023 (ID 9310454) recebeu seu certificado de aproveitamento para a 1ª habilitação referente ao exame teórico.

Muito embora nas mensagens de WhatsApp juntadas pela parte autora exista informação de desmarcação de aulas por iniciativa do prestador de serviço, observo que houve aviso prévio ao consumidor, não infringindo a regra do artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifico que houve prorrogação do prazo de validade do processo, haja vista que no documento de ID 9310460 e 9310461 constam informações de agendamento de prova prática para o mês de dezembro de 2023.

No ID 9310479 o recorrido comprovou que ministrou as aulas em favor da parte autora, inclusive no mesmo veículo (placa OVF 6D88).

Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau:

“Em que pese a parte autora sustente que a auto escola Requerida falhou na prestação dos serviços, especialmente quanto ao não cumprimento do cronograma das aulas práticas, prejudicando assim seu aprendizado, conforme o histórico de conversa do Id 37810920, verifico que a parte autora cancelou a aula previamente marcada em pelo menos 07 dias.

Ainda, não prospera a alegação de que as aulas foram praticadas em veículos diversos, pois segundo os documentos de ID 37810918 e 37810917, todas as 20 aulas foram realizadas no mesmo veículo, placa OVF-6D88.

Com relação as mudanças dos instrutores, não obstante, tal fato tenha ocorrido, verifico que durante todo o tempo não houve qualquer manifestação de insatisfação da parte autora nesse sentido.

Por fim, verifico que embora marcado o exame prático, o qual a autora teve ciência, ID 34590936, a Requerente não compareceu, o que se infere do documento de Id 37810918 – pág. 04.

Assim, entendo que não restou comprovada as falhas na prestação dos serviços nos moldes alegados pela parte autora”.

Desta maneira, não restando comprovado nos autos falha na prestação do serviço, entendo que não seja a hipótese de condenação da Recorrida a título de danos morais, mesmo porque, a parte autora não se desincumbiu em provar ofensa a direito da personalidade.

Ademais, diante das provas contidas nos autos, não verifico que houve cerceamento de defesa, pois, o juízo utilizou-se das provas contidas nos autos para formar seu convencimento, não importando quem as tenha produzido.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)